Tribunal: TJSP
Processo: 1002593-66.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória c.c. pedido indenizatório. Sentença que deixou de conhecer do pedido cominatório pela perda superveniente do objeto e julgou improcedente o pedido indenizatório. Insurgência do autor. Alegada troca de medicamentos fornecidos pela requerida em home care que não restou comprovada. Sentença mantida, no ponto. Base de cálculo dos honorários, por outro lado, que deve

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória c.c. pedido indenizatório. Sentença que deixou de conhecer do pedido cominatório pela perda superveniente do objeto e julgou improcedente o pedido indenizatório. Insurgência do autor. Alegada troca de medicamentos fornecidos pela requerida em home care que não restou comprovada. Sentença mantida, no ponto. Base de cálculo dos honorários, por outro lado, que deve corresponder ao valor atualizado do causa, o qual não se revela irrisório. Recurso parcialmente provido, para se arbitrar os honorários em 20% do valor atualizado da causa.